Tribunal: STF
Processo: AR 3016
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. PROGRAMAS “FOMENTAR E PRODUZIR” DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO RESCINDENDA EM DESCONFORMIDADE COM TESE FIRMADA POR ESTA CORTE EM JULGAMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.  



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado de Goiás, com fundamento nos arts. 535, §§ 5º e 8º, e 966, inc. V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte nos autos do Agravo Regimental no RE nº 1.253.312-AgR/GO, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber. O julgado sindicado foi assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RETENÇÃO. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    2. Em seu voto, a eminente Relatora, Ministra Rosa Weber, assim consignou:



    “Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Pela decisão monocrática, dei provimento ao recurso extraordinário do Município de Matrichã para restabelecer a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Itapirapuã (Doc. 9).



    Irrepreensível a decisão agravada.



    A Corte de origem reformou a sentença que condenou o Estado de Goiás a pagar ao Município de Matrinchã/GO as parcelas não repassadas de ICMS do PROGRAMA FOMENTAR/PRODUZIR/PROTEGE, excluindo-se as prestações atingidas pela prescrição quinquenal (anteriores a 19.12.2007) e as porventura já pagas através do ‘leilão fomentar’ ou outro decréscimo comprovado”. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E DUPLO DE JURISDIÇÃO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL QUE INFRINGIU A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 705.423/SE (TEMA 653). 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, julgado o mérito do Recurso representativo da controvérsia de múltiplos recursos, os julgados divergentes da matéria serão apreciados pelos Tribunais, que poderão manter os acórdãos impugnados ou se retratarem. 2. Segundo o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 705.423/SE (Tema 653), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 3. Apesar do precedente referir-se a impostos federais (imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados), a interpretação dada pelo Pretório Excelso se amolda perfeitamente ao presente caso, pois a terminologia utilizada no citado recurso paradigma é ‘produto da arrecadação’. 4. RETRATAÇÃO REALIZADA PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE 572762, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.6.2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 04.9.2008 PUBLIC 05.9.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REPASSE AOS MUNICÍPIOS DA PARCELA DO ICMS NÃO SUJEITO AOS PLANOS DE INCENTIVO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA 833 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14.3.2017 PUBLIC 15.3.2017).



    Acresço que ambas as Turmas já se manifestaram no sentido de que a orientação acima é aplicável aos caso dos autos. A respeito, anoto os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE 1186785 ED, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28-05-2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 861964 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 575.762. MÉRITO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sofrer limitação, porquanto configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: Agravo Regimental no Duplo Grau de Jurisdição - Ação de cobrança -ICMS - Repartição de receita - Possibilidade jurídica do pedido - Litisconsórcio necessário não configurado I - 0 município que sedia empresas beneficiadas com o fomentar faz jus a quota parte de ICMS calculadas sobre os valores de 70% dos referidos tributos financiados em beneficio de tais empresas, sendo inócuo o argumento utilizado pelo Estado de Goiás, para negar o pagamento, de que não teria recebido tais créditos, mormente por ausência de qualquer prova a respeito. II- A figura do litisconsórcio necessário deve ser analisada in concreto e a atuação jurisdicional deve se pautar pelo critério do interesse/necessidade (interesse na propositura da demanda/necessidade de participação do colegitimado). Não demonstrada que a alteração pretendida pelo Município representa a existência ou não de interesse jurídico e econômico dos demais municípios goianos, não se justifica a citação deles para integrar o polo ativo. III- Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de embasar a pretensão regimental, impõe-se a manutenção do decisum agravado. Recurso conhecido e desprovido. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 831331 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.5.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade. 1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 3. Agravo regimental não provido” (RE 824353 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Agravo interno conhecido e não provido.”



    3. O autor sustenta, inicialmente, a tempestividade do ajuizamento, ao argumento de que, “tratando-se de decisão rescindenda contrária a entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em sede de jurisdição constitucional (...), o termo a quo do prazo decadencial relativo à ação rescisória reside no ‘trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal’ – i.e., da decisão paradigma”. Entende aplicável o Código Processual Civil de 2015 ao caso vertente, sob alegação de que “o trânsito em julgado da última decisão nele proferida lhe é superveniente”.



    4. Quanto ao mérito, argumenta que “o acórdão rescindendo aplicou entendimento contrário ao firmado pelo STF em julgamento de recurso extraordinário afetado à sistemática da repercussão geral, que tem efeitos vinculantes para o poder judiciário, em jurisdição constitucional difusa (RE), i.e., a determinação de repartição de receita na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal sem o efetivo ingresso do produto da arrecadação do ICMS nos cofres do Estado”. 



    5. Afirma que, “a par da inadequação do julgado ao precedente vinculante que gerou a Tese nº 1172 de Repercussão Geral e, por conseguinte, da aplicabilidade do § 8º do art. 525 do CPC – que, per se, se consubstancia em uma hipótese de rescindibilidade –, o decisum rescindendo veicula manifesta violação a diferentes normas jurídicas – vício rescisório insculpido no art. 966, V, do CPC –: art. 158, IV, da Constituição Federal – indevida determinação de repartição de receita –; art. 155, II, da Constituição Federal – competência do Estado para instituir o ICMS (o que inclui a competência para conceder benefícios fiscais) –; e as leis estaduais de regência dos programas fomentar e produzir”.



    6. Pondera que “a Súmula nº 343 do STF, em se tratando de matéria constitucional, só se aplica quando a ação rescisória se fundar em alteração da interpretação das normas constitucionais feita pelo próprio STF – a ser irrelevante, nessa senda, eventual divergência de julgamentos nas instâncias ordinárias“. Prossegue aduzindo que “a inexistência de overruling afasta, igualmente, a já citada Tese de Repercussão Geral nº 136 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de entendimento (específico) firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo – senão do Tema 653, cujos fundamentos levaram à consolidação da tese específica favorável ao Estado de Goiás (Tema de Repercussão Geral nº 1172)”. Assinala a natureza vinculante do precedente e assevera que “o acórdão rescindendo procedeu à incorreta aplicação da Tese de Repercussão nº 42 do STF sem se atentar ao distinguished em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento” (sic).



    7. Defende que “a norma ínsita ao art. 158, IV, da Constituição Federal – e todo o modelo de repartição de receitas tributárias – diz respeito ao tributo pago – e não ao tributo devido” e conclui que, “à ótica dos programas fomentar e produzir, ter-se-á como devida somente a parcela não incentivada e efetivamente recolhida (30% e 27% do ICMS que não compõem o financiamento/empréstimo)”.



    8. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença sindicada até o julgamento final desta ação. No mérito, pede a “procedência do iudicium rescissorium (...), sendo reconhecida a desnecessidade de repasse ao Município ora requerido da parcela incentivada e não recolhida do ICMS no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, conforme Tese de Repercussão Geral nº 1172 do Supremo Tribunal Federal”.



    9. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    10. Antes mesmo da citação, o Município de Matrinchã apresenta contestação (e-doc. 6). Preliminarmente, alega decadência do direito de propor ação rescisória. Quanto ao mérito, em suma, sustenta o não cabimento da ação em razão da incidência do enunciado nº 343 da Súmula desta Corte. Junta documentos.



    11. Vieram-me os autos conclusos para decisão.



    É o relatório.



Análise



    12. O tema objeto de discussão nesta ação já foi enfrentando pelo Plenário deste Tribunal, o qual, por unanimidade, concluiu pela improcedência de pretensão rescisória idêntica à tratada nestes autos, e isso pela incidência do enunciado nº 343 da Súmula de jurisprudência deste STF. Refiro-me, pois, ao recente julgado proferido no bojo da Ação Rescisória nº 2.957-AgR/GO, o qual foi assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AR nº 2.957-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/11/2023, p. 18/12/2023).



    13. Em seu voto, o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, assim consignou:



    “A presente irresignação não merece prosperar.



    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes de seguinte teor:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que possui a seguinte ementa (fl. 310, Vol. 2):



    MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ICMS. REPASSE 25% MUNICÍPIOS. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROGRAMAS ESTADUAIS INCENTIVADOS (FOMENTAR E PRODUZIR). DECADÊNCIA AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. LITISCONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.



    1 - Não há se falar em decadência da impetração, eis que a cada oportunidade em que o Estado deixa de repassar o percentual de ICMS devidos aos municípios, constitui nova lesão ao direito do impetrante, reabrindo o prazo de 120 dias para a impetração da segurança.



    2 - Consoante remansona jurisprudência do STJ, em casos em que o Município pretende receber créditos advindos de parcela de ICMS não repassados ante benefícios fiscais concedidos, é no sentido da inexistência do litisconsórcio passivo necessário, vez que incorre violação do art. 47 do CPC, pois que o deferimento do pedido do Município impetrante não atingirá a esfera jurídica dos demais municípios, mas tão somente a verba arrecadada pelo Estado. 2 - Configura-se a adequação da via mandamental quando evidenciado que o impetrante claramente busca ver assegurado o seu direito ao recebimento da quota que lhe é devida, no percentual constitucionalmente previsto relativo ao ICMS. 3. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, a parcela do ICMS, a que se refere o art. 158, inciso IV, da CF, pertence de pleno direito ao município, no que é vedado ao Estado dispor do valor com a finalidade de incentivos fiscal.



    3. Assim, caracterizado o direito líquido e certo do sujeito pretensor a ensejar a proteção mandamental. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os artigos 97, 155, II, e 158, IV, da Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alegada violação ao artigo 97 da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto às demais alegações, é importante retratar determinados aspectos da causa. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás. Busca-se na ação (fl. 3, Vol. 1):



    ‘(...) o reconhecimento do direito do impetrante de receber o repasse integral da quota/percentual de sua participação no ICMS calculado sobre a parcela de 25 % (vinte e cinco por cento) destinada aos municípios, de acordo com seu IPM (Índice de Participação dos Municípios) definido pelo COÍNDICE anualmente, sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR referente aos meses de março a dezembro do ano de 2016, calculados sobre os valores de 70 % dos referidos tributos financiados/diferidos em benefício das empresas, e não apenas sobre o que efetivamente adentrou aos cofres públicos.’



    O Tribunal de origem concedeu a ordem sob os seguintes fundamentos (fls. 300-302 , Vol. 1):



    ‘Assim, o cerne da questão consiste em saber se é possível ao Estado postergar o repasse da parcela do ICMS devido aos municípios, nos termos do artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, a fundamento de que o seu recolhimento foi adiado em virtude de concessão de incentivos fiscais a empresas.



    Cumpre esclarecer, que o Fundo de Participação à Industrialização do Estado de Goiás – FIMENTAR – foi instituído pela Lei nº 9.489, ainda no ano de 1984, visando a estimular a ampliação do parque industrial goiano.



    [...]



    Verifica-se que o mecanismo de funcionamento do Fundo é simples, consistente na vantagem econômica concedida as empresas aderentes ao programa consistente no financiamento de até 70% (setenta por cento) do imposto devido sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS, sendo que os 30% (trinta por cento) remanescentes devem ser pagos na forma usual, mensalmente, pelo sistema de débito/crédito. A parcela do imposto objeto do financiamento tem pagamento diferido, com prazos de amortização e carência de até 30 (trinta) anos, sujeita a juros mensais de 0,2 % (dois décimos por cento) ao Mês, não sujeitos à capitalização e/ou correção monetária.



    Contudo, apesar da nobre finalidade com que foram concedidos os incentivos fiscais, conclui-se que o Estado não pode dispor de um valor que não é só dele, posto que aos Municípios cabe o repasse de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS pelo Estado e não somente daquilo que ele, por iniciativa própria, resolveu cobrar.



    [...]



    Assim, sendo, para a correta aplicação do chamado federalismo cooperativo, trazido pela nossa Carta Magna, e uma efetiva independência dos entes federados é imprescindível que se assegure a autonomia financeira dos Municípios, não se permitindo no tocante a repartição de receitas tributárias, qualquer condicionamento arbitrário por parte do ente responsável pelos repasses a que lhe são de direito, caso contrário a renda daquele ente federado restaria comprometida prejudicando sobremaneira a prestação de serviços públicos.’



    Assim, verifica-se que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008, no sentido de que ‘a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’, conforme se extrai da ementa do julgado:



    ‘CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.’



    Ressalto que esse mesmo entendimento vem sendo aplicado pelo SUPREMO ao Programa de Incentivo Fiscal do Estado de Goiás - FOMENTAR, conforme se infere dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta CORTE:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 572.762 (sic). MÉRITO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sofrer limitação, porquanto configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘Agravo Regimental no Duplo Grau de Jurisdição - Ação de cobrança -ICMS - Repartição de receita - Possibilidade jurídica do pedido - Litisconsórcio necessário não configurado I - 0 município que sedia empresas beneficiadas com o fomentar faz jus a quota parte de ICMS calculadas sobre os valores de 70% dos referidos tributos financiados em beneficio de tais empresas, sendo inócuo o argumento utilizado pelo Estado de Goiás, para negar o pagamento, de que não teria recebido tais créditos, mormente por ausência de qualquer prova a respeito. II- A figura do litisconsórcio necessário deve ser analisada in concreto e a atuação jurisdicional deve se pautar pelo critério do interesse/necessidade (interesse na propositura da demanda/necessidade de participação do colegitimado). Não demonstrada que a alteração pretendida pelo Município representa a existência ou não de interesse jurídico e econômico dos demais municípios goianos, não se justifica a citação deles para integrar o polo ativo. III- Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de embasar a pretensão regimental, impõe-se a manutenção do decisum agravado. Recurso conhecido e desprovido’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 831.331-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/05/2015)’



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 861.964-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2016)’



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade. 1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 3. Agravo regimental não provido. (RE 824.353-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE de 12/11/2015)’



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.



    3. Agravo regimental não provido. (RE 824.353-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/11/2015)’



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.”



    Na exordial, a parte ora agravante fundamenta sua pretensão nos artigos 535, §§ 5º e 8º, e 966, V, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ter havido violação à literalidade dos artigos 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal. Alega que a interpretação das referidas normas foi estabelecida por esta Corte no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, em que restou fixada a seguinte tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.”



    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “o acórdão rescindendo procedeu à incorreta aplicação da Tese de Repercussão nº 42 do STF sem se atentar ao distinguished em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento. Ei-lo: no PRODEC (benefício fiscal instituído pelo Estado de Santa Catarina e analisado no leading case RE nº 572.762/SC), havia o recolhimento de 100% do ICMS devido pelo contribuinte beneficiário; nos programas goianos, a parcela incentivada não é arrecadada junto à não incentivada, não ingressando no patrimônio do Estado de Goiás. Não se está diante, portanto, de divergência interpretativa, mas sim de inobservância da inafastável distinção. Assim, não se está diante de divergência interpretativa que pudesse atrair o entendimento firmado na Súmula 343 do STF, mas de entendimento nulo de pleno direito, adotado em desconformidade ao que decidiu o STF posteriormente em sede de repercussão geral. A decisão que ora se busca rescindir é necessariamente de natureza constitucional o que já era claro mesmo na época em lançada, vis-à-vis do entendimento firmado no Tema 653 também julgado sob a sistemática da repercussão geral com efeitos vinculantes. Assim, nulo de pleno direito é o acórdão rescindendo porque não observada a necessária distinção do caso posto a julgamento com o precedente indevidamente suscitado (Tema 42), incidindo assim o quanto disposto no art. 966, inc. V, § 5º, do CPC.”



    A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito d